Tribunal: CARF
Processo: 10865.902089/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902089/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.565 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DCOMP. SALDO NEGATIVO FORMADO POR IRRF. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA
CORRESPONDENTE.
Apesar de comprovada a efetiva retenção na fonte do imposto de renda, não
restou comprovado que a receita foi oferecida à tributação, condição sine qua
non para que a retenção possa compor o saldo negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902089/2017-81
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.565 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902089/2017-81

Relatório
Trata o presente de pedido de compensação, formulado em DCOMP retificadora
n. 34876.78984.150615.1.7.02-0058 (fls.151-58), ao qual foram juntadas outras DCOMPs
vinculadas ao mesmo crédito (fls. 159 e ss) e através do qual a Interessada pretende compensar
crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2013, no valor original de R$ 25.241.171,47,
para compensar com débitos próprios.
O saldo negativo é formado por retenções na fonte e estimativas pagas e
compensadas.
O Despacho Decisório (fl. 21) reconheceu parcialmente o saldo negativo e
homologou parcialmente as compensações, conforme tela abaixo:

As estimativas pagas e compensadas foram confirmadas. Não obstante, apenas
uma parcela da retenção na fonte restou confirmada, conforme quadros abaixo:
Imposto de Renda Retido na Fonte

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.565 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902089/2017-81

O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, arguindo em síntese
que a diferença de R$ 172.218,84 de saldo negativo não reconhecido diz respeito à: 1)
divergência entre valor informado em DIRF em contraposição ao reconhecido no Despacho
Decisório (R$ 328,26); 2) uma parcela de R$ 170.665,83 refere-se a equívoco cometido pelo
contribuinte ao deixar de informar na DCOMP uma retenção realizada pela Caixa, que todavia
constou da DIPJ e da DIRF.
A Turma da DRJ julgou a manifestação procedente em parte para reconhecer
um crédito adicional de saldo negativo no valor de R$ 170.665,83, após confirmar a retenção
realizada pela Caixa e o oferecimento à tributação do respectivo rendimento. Quanto à diferença
de R$ 328,26, o Colegiado a quo confirmou a retenção deste valor, todavia sob o código de
arrecadação de ganho no mercado de renda variável (cod. 5557), enquanto o contribuinte
informou código 3426 – referente a aplicações financeiras em renda fixa. E ao pesquisar acerca
do oferecimento à tributação do ganho no mercado de renda variável (linha 20 da ficha 6a da
DIPJ), constatou que nada foi informado. Sendo assim, findou por não reconhecer a parcela
de R$ 328,26, a única que remanesce em litígio.
Em 17/08/2018, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (Termo fl. 203)
e em 17/09/2018, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl. 204), através do qual, questiona o não
reconhecimento da parcela de R$ 328,26, reiterando os argumentos de defesa trazidos em sua
manifestação no sentido de que houve a efetiva retenção dos valores, e que estes deveriam
integrar o montante do saldo negativo. Invoca o princípio da verdade material.
Ao final, a Interessada requer a reforma parcial do V. Acórdão recorrido, para o
fim de que seja integralmente homologada a compensação informada na PER/DCOMP no
20253.73047.110915.1.3.02-3204, reconhecendo-se integralmente o crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ na DIPJ 2013-2014, cancelando-se o débito relativo ao IRPJ da competência de
Março/2014.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação, cujo
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013 foi parcialmente deferido, uma vez
que a Autoridade Fiscal não confirmou uma parcela de retenção na fonte.
Após decisão da DRJ, remanesce em litígio tão somente uma parcela de imposto
de renda retido na fonte, no valor de R$ 328,26, o qual foi confirmada a sua retenção, todavia,
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.565 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902089/2017-81

não se confirmou o oferecimento à tributação desses valores, que disseram respeito à ganhos no
mercado de renda variável.
A Recorrente apenas reitera os argumentos trazidos em sede de manifestação de
inconformidade de que houve a retenção destes valores e pugna para os mesmos sejam incluídos
no cômputo do saldo negativo do período.
Tendo em vista que a Recorrente não questiona o fundamento da decisão da DRJ,
de que os rendimentos que deram origem à retenção não teriam sido oferecidos à tributação, há
de se ratificar o acórdão recorrido.
É cediço que para que o imposto de renda retido na fonte possa compor o saldo
negativo do período, faz-se mister duas condições 1) que a receita correspondente à retenção
tenha sido oferecida à tributação nos termos do inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e
2) a comprovação da efetiva retenção de acordo com art. 55 da Lei no 7.450/85, c/c art. 943, §2o,
do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), abaixo transcritos:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Lei 7450/85
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
RIR/99
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o
do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).(grifei)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.565 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902089/2017-81

A retenção na fonte foi confirmada, todavia não se comprovou que a receita
correspondente foi tributada.
Portanto, não se reconhece crédito de saldo negativo adicional, além daquele que
já foi reconhecido pelo Despacho Decisório e pela DRJ.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital